Tribunal: STF
Processo: Pet 13299
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual requereu a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF nº 500.217.537-68), além da realização de busca e apreensão e busca pessoal, em conjunto com as diligências policiais previstas no art. 6º do Código de Processo Penal, em face do referido investigado e de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO (CPF nº 981.059.817-34) e da imposição da medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados em face de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO (art. 319, III, do Código de Processo Penal).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento das medidas cautelares pleiteadas pela autoridade policial (fls. 32-42).



    Em 10/12/2024, deferi a prisão preventiva e as medidas pleiteadas pela autoridade policial e WALTER SOUZA BRAGA NETTO foi preso em 14/12/2024.



    O Senador da República Eduardo Girão (NOVO/CE) encaminhou o Ofício nº. 253/2025 - GSEGIRAO, por meio do qual requereu “autorização para realizar visita ao senhor Walter Souza Braga Netto, atualmente custodiado na 1ª Divisão de Exército, situada na Vila Militar, no Rio de Janeiro/RJ”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita, em data certa e determinada, nos termos da regulamentação do Comando da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar do Rio de Janeiro/RJ, a WALTER SOUZA BRAGA NETTO pelo Senador da República Eduardo Girão (NOVO/CE).



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar do Rio de Janeiro/RJ, local em que o réu está recolhido.



    OFICIE-SE à 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar do Rio de Janeiro/RJ, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente